Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701799-92.2019.8.07.0004 RECORRENTE: GESI LUSTOSA FILHO RECORRIDOS: CLEONE MORAIS DA SILVA, FLAVIA FERNANDA DE JESUS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA EM APLICATIVO ELETRÔNICO (OLX). ATUAÇÃO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO. DESACOLHIMENTO. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA QUE INDEVIDAMENTE DECLAROU O NEGÓCIO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Na presente hipótese os adquirentes de automóvel anunciado em aplicativo eletrônico de vendas (OLX) pretendem que seja provida a apelação com o intuito de reformar a sentença que declarou o negócio jurídico celebrado entre as partes inexistente. 1.1. Na origem foi ajuizada ação de reintegração de posse, cumulada com pedido de anulação do negócio por dolo de terceiro. 1.2. Alega o réu, ora apelante, que a venda do veículo foi procedida com a intermediação de terceiro que, autorizado pelo vendedor, agiu maliciosamente e ludibriou as partes negociantes, causando prejuízos ao demandante. 2. No presente caso não houve a formulação de pedido reconvencional, sendo imprópria a condenação do autor anotada na sentença. 3. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 3.1. com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 4. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 4.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico mostra-se (c) idôneo à finalidade pretendida. Finalmente, (d) a forma mínima para a existência do contrato, que é verbal e foi engendrado no idioma português, também se encontra devidamente presente e provada nos autos. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia. 5. Aliás, é conveniente lembrar que essas declarações de vontade foram eficientes e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. 6. Por isso, não se mostra correta a declaração de inexistência feita na sentença. Essa modalidade de ilação deve ser adotada nos casos em que o terceiro estelionatário falsifica uma das declarações de vontade, ou o próprio instrumento do negócio, o que não ocorreu, em absoluto, no presente caso. 7. De acordo com o artigo 148 do Código Civil o dolo de terceiro é causa de anulação do negócio jurídico. 8. No entanto, se a parte a quem aproveita o dolo não sabia, nem tinha como saber das intenções ilícitas do intermediador escolhido pelo próprio vendedor, a venda do bem deve ser reputada hígida. 8.1. Por isso, o terceiro é que deve ser civilmente responsabilizado pelos danos causados ao vendedor. 9. No caso em exame, feita a oferta de venda em aplicativo eletrônico (OLX), o terceiro fez, ele próprio outro anúncio, obtendo do vendedor autorização para intermediar a venda do automóvel. 9.1. A seguir, passou a intermediar o negócio, sem que o vendedor e o comprador tivessem tomado ciência de que o preço da oferta originária havia sido minorado. 9.2. A seguir, ao crer na veracidade e legitimidade das orientações dadas pelo intermediário, o vendedor entregou o bem e o CRV ao adquirente que, por sua vez, depositou o valor da compra na conta bancária de outra pessoa. 9.3. Concomitantemente, o terceiro estelionatário transmitiu ao vendedor o comprovante falso de depósito bancário, como se tivesse sido efetuado na conta corrente do vendedor. 10. A autorização outorgada pelo próprio vendedor, que sofreu o dano, foi fundamental para o sucesso da empreitada delitiva perpetrada pelo terceiro, que deverá agora responder nos termos do art. 148 do Código Civil. 11. Diante da inexistência de esbulho possessório, não pode ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse. 12. Nulidade parcial da sentença suscitada de ofício. 13. Recursos conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 148, 171, inciso II, 308 e 310, todos do Código Civil, porque, inexistindo conduta ilícita de sua parte, que também foi vítima da prática criminosa, impossível falar-se em sua responsabilização exclusiva por todos os prejuízos financeiros causados pelo estelionatário. Concluiu ser-lhe devida a devolução do veículo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 148, 171, inciso II, 308 e 310, todos do CCB. Isso porque, segundo a turma julgadora: a) “(...) quem cometeu ato ilícito e gerou danos à esfera jurídica do vendedor, foi Rogério, mas não os adquirentes do bem que, repita-se, atuaram de acordo com as orientações do proprietário do automóvel e de seu intermediador.”; b) o “(...) vendedor não atuou com o necessário dever de cautela ao celebrar o desairoso negócio jurídico em destaque.”; c) “(...) não ficou demonstrada a ocorrência de esbulho contra a posse exercida pelo autor. Por essa razão, não pode haver a procedência do pedido de reintegração de posse formulado pelo demandante.” Portanto, para infirmar o argumento do colegiado, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015